Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-02.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017194-02.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 063.258.161-10 (REU), MAXIMICIANO PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.768.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO REICHERT - CPF: 045.058.101-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 033.077.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. VALENTE - COMERCIO - CNPJ: 21.899.657/0001-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 063.258.161-10 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO
E FALSA IDENTIDADE.
RECURSOS DA DEFESA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVA ORAL COESA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDO PAPILOSCÓPICO.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
IMAGEM DO LOCAL ARROMBADO. APREENSÃO DO INSTRUMENTO.
DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA.
REDUÇÃO MÁXIMA DA
FRAÇÃO DA
TENTATIVA
.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO
.
ENTRADA NO ESTABELECIMENTO
.
INTERVENÇÃO POLICIAL.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO
.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
.
CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL
.
ART. 33, § 3o, CP.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO REPOUSO NOTURNO
.
HORA DO FATO COMPROVADA
.
VULNERABILIDADE DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO NEGATIVA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
.

PROCEDÊNCIA.
R
EINCIDÊNCIA
E
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
.
PROPORCIONALIDADE E PREVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I.
Caso em exame:

Recursos de apelação interpostos
pelo sentenciado
e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado tentado e falsa identidade. A Defesa pleite
ou
a absolvição por insuficiência de provas,
o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
a
redução da pena base e
a
aplicação de regime inicial aberto. O Ministério Público requer
eu
o reconhecimento da circunstância judicial negativa do repouso noturno e a imposição do regime fechado, ante a gravidade concreta do crime e a reincidência do réu.

II.
Questões em discussão:

(I) Possibilidade de absolvição por insuficiência de provas com base no princípio
in dubio pro reo
;

(II) Viabilidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo;

(III) Legalidade da fração aplicada na primeira fase da dosimetria;

(IV) Adequação da fração de diminuição pela tentativa;

(V) Fixação do regime inicial;

(VI) Reconhecimento da valoração negativa da circunstância do repouso noturno na dosimetria;

(VII) Readequação da pena e alteração do regime para o fechado.

III.
Razões de decidir:

1.
A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo papiloscópico, imagens, depoimentos de testemunhas e prisão em flagrante do réu no interior do estabelecimento,
restando

a versão defensiva isolada e sem respaldo probatório.

2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo está demonstrada por meio de prova testemunhal, apreensão de chave de fenda e imagem da porta danificada, sendo dispensável a perícia técnica na forma da jurisprudência do STJ.

3.
A pena base foi exasperada em fração de 1/6, em razão da conduta social desfavorável do réu, que praticou o crime enquanto cumpria pena, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.
A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição pela tentativa revela-se adequada, diante do
iter criminis
percorrido, com o réu já dentro do estabelecimento
, após romper obstáculo.

5.
Quanto ao recurso ministerial, restou demonstrado que o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

6
.
Diante da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a quatro anos.

7
.
Pena readequada para 0
2
(
doi
s) anos e
08
(
oito
)
meses
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa, em regime inicial fechado.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para valorar negativamente a circunstância do repouso noturno e fixar o regime inicial

fechado.

Tese firmada:

“
É legítima a valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, ainda que afastada como causa de aumento, sendo possível a fixação do regime inicial fechado para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena não ultrapassa quatro anos.”

Dispositivos legais citados:

Art. 155, §4o, I c/c art. 14, II e art. 307,
caput
, todos do Código Penal; art. 59 e art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

Jurisprudência
s
citada
s
:

TJ-MT -
Apelação
Criminal: 1005391-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26/03/2024, DJE 27/03/2024.

TJ-DF -
Apelação
Criminal 07019022620248070004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/09/2024, DJe 23/09/2024.

STJ -
AgRg
no HC 846749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 24/06/2024, DJe 27/06/2024.

STJ -
AgRg
no HC 857140/RJ, Rel. Min.
Jesuíno

Rissato
(Des. Conv. TJDFT), j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

STJ -
AgRg
no
REsp
2103310/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024.

STF - RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2022, DJe 26/10/2022.

STF - HC 248212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024.

STJ -
AgRg

no HC
738656/SP, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022.

STJ -
AgRg
no HC 900941/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024.

STJ -
AgRg
no HC 856108/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 19/03/2024, DJe 02/04/2024.

STJ -
AgRg
no
AREsp
1786144/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 06/08/2024, DJe 12/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos
por
IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que condenou Izaque à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
,
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, e
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime semiaberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e artigo 307,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA
, por meio da Defensoria Pública, pleiteou sua
absolvição
dos delitos
, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, a
redução da pena base
, a
aplicação da causa de diminuição pela tentativa no grau máximo
, bem como, a
fixação do regime inicial aberto
, por entender desproporcional a reprimenda imposta. Ao final,
prequestionou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Por sua vez,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requereu a
reforma parcial da sentença
, com o reconhecimento da
circunstância judicial negativa do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena
, bem como, a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado
, considerando a gravidade concreta do delito e a reincidência do réu.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
pugnou pelo
desprovimento do recurso ministerial
, defendendo a correção da dosimetria e do regime fixado na sentença
(id. 232393233)
.

O
Ministério Público
, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, requerendo sua
improcedência
.
(id. 232393236)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
pelo Ministério Público e
desprovimento
do recurso interposto pela Defensoria Pública
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
257025670
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE: As infrações penais e a autoria do réu estão comprovadas nos autos por meio da prova oral e do exame conjunto dos demais elementos probatórios. PEDIDO SUBSIDIÁRIO RELATIVO AO CRIME PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE: Quanto à qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, I, do CP), a jurisprudência dominante considera que a perícia específica é dispensável, desde que outros elementos provem a destruição do obstáculo à subtração. DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – ELEVAÇÃO DA PENA BASE – DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA: A dosagem da pena base, embora sem previsão legal explícita e diante da divergência jurisprudencial, é razoável e proporcional, sendo mantida a decisão do juízo de primeiro grau. TERCEIRA FASE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA – APLICAÇÃO DA DEDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE: A tentativa de furto não foi consumada por intervenção da Polícia Militar quando o réu já se encontrava dentro do estabelecimento, sendo justificável a redução da pena em 1/3, conforme o entendimento do juízo.
INCONFORMIDADE DA ACUSAÇÃO
– PENA-BASE – CRIME DE FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA: A circunstância do repouso noturno, apesar de afastada a majorante do furto noturno (Tema 1.087/STJ), deve ser considerada na exasperação da pena base, o que reflete também na fixação da pena de multa e do regime prisional. PARECER PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
E PELO
PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO
.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do
s
recurso
s
, porquanto próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua
s
admiss
ões
.

Exsurge da peça acusatória que, no dia
01 de agosto de 2022
, na Cidade de
Sinop/MT
, o
r
éu
, após romper obstáculo e durante o período de repouso noturno,
tentou subtrair, em proveito próprio e com ânimo de asse
nhoreamento definitivo,
bens móveis pertencentes ao estabelecimento comercial denominado 'Loja Pro Capas'. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Além disso, o
sentenciado atribuiu a si falsa identidade. Vejamos
a narrativa fática
:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de agosto de 2022, por volta de 05h00min, no estabelecimento comercial denominado Loja Pro Capas, localizado na Avenida Governador Júlio Campos, no 151, Centro, nesta cidade de Sinop/MT,
IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, imbuído de animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, tentou subtrair, em proveito próprio e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente
.

2o FATO

Consta ainda que,
na sequência, IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas,
o denunciado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA dirigiu-se até a Loja Pro Capas e, após arrombar a fechadura da porta com uma chave de fenda, ingressou no local a fim de subtrair bens que estavam em seu interior
.

Ressai dos autos que
uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem no local, logrou localizar o increpado escondido aos fundos do depósito da empresa, ocasião em que realizaram a sua detenção
.

Denota-se ainda que,
na ocasião da abordagem policial e durante a audiência de custódia, o denunciado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, visando ocultar sua verdadeira identidade, se identificou como sendo
Ocynei
Dias Feli
x.

Por fim, denota-se que
o denunciado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU no 0019411-49.2014.8.22.00021
.

Diante do exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 155, § 1o (repouso noturno) e § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), c/c art. 14, inciso II, (1o FATO), e artigo 307, caput, (2o FATO),
c.c
art. 61, inciso
I
(reincidente), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, (...).
” (denúncia - id. 232393159).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva,
afastando
a majorante de repouso noturno
.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 232392667), Boletim de Ocorrência (id.
232392669), Termo de Apree
nsão
(id. 232392677)
, imagens d
a porta arrombada (id. 232392693)
, Laudo Papiloscópico (id. 232392696)
, além dos depoimentos da
s
testemunhas, bem como, o interrogatório
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

O

réu
, na fase policial,
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (
id. 2
32392675)
.

Em juízo, o
sentenciado
negou a autoria dos delitos
, dizendo que
, ao passar em frente ao estabelecimento, percebeu que a porta estava aberta
, razão pela qual
, movido pela curiosidade, entrou no local
. Contudo
,
na sequência
,
uma viatura policial chegou ao estabelecimento e efetuou
a
sua prisão.

Afirmou não ter subtraído
nenhum bem
da loja
,
declarando
, ainda,
que não
forneceu nome falso, tendo os policiais
registrado outro nome, mesmo
sem o
ter
ouvido formalmente na delegacia
, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
232393216
.

Em ambas as fases p
rocessuais
, a
testemunha
Cristiano
Reichert
,
representante da empresa Pro Capas
,
declarou
que
, ao chegar no estabelecimento
pela manhã
, notou que a porta estava sem a fechadura e as gavetas estavam reviradas, mas
que
nada foi
subtraído.
Informou, ainda, ter sido comunicado pela Polícia Civil que o suspeito já havia sido preso
. Por fim, esclareceu que os fatos ocorreram durante o período noturno
.

(depoimento em fase policial
e judicial
– testemunha Cristiano
Reichert
– id
s
. 232392673
e 232393201
)

Os policiais militares
PM

Maximiciano
Pereira de Jesus
e PM
Wilberto
Cavalcante Bezerra
decla
ra
ram, na fase policial, que

atenderam a ocorrência de furto em uma loja, onde encontraram o suspeito escondido, oportunidade em que efetuaram a
sua
prisão
.
Vejamos:

“
QUE a GUPM juntamente com a GUPM do adjunto de dia, deslocou até o local (Loja Pro capas) para atender uma solicitação do
copom
(190),
que na referida empresa, teria um suspeito que em posse de uma chave de fenda teria arrombado a fechadura da porta e adentrado no interior para furtar alguns objetos
; QUE diante desta denuncia,
foi feito o adentramento e a varredura tática, em todo o interior do comercio, logrando êxito em localizar o suspeito escondido nos fundos do deposito
; QUE
foi dado voz de prisão ao suspeito
e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil sem lesões para registrar o boletim de ocorrência.”. (
sic. -
depoimentos
em fase policial – testemunhas PMs
Maximiciano
Pereira de Jesus e
Wilberto
Cavalcante Bezerra – id
s. 232392671 e 232392672).

Em juízo, a testemunha

PM

Maximiciano
Pereira de Jesus

repris
ou
a declaraç
ão
prestada,
acrescentando que
os fatos ocorreram durante a madrugada, por volta das 05h
.
Testificou
, ainda, que não se recorda do nome exato informado pelo réu
,
no momento da elaboração do boletim de ocorrência, mas afirmou que o nome registrado no documento foi o fornecido pelo acusado

(id. 232393201)
.

O Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da testemunh
a
PM
Wil
berto
Cavalcante Bezerra
(id. 232393216).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do
s
recurso
s
.

I - RECURSO DEFENSIVO

A tese
absolutória
sustentada pela
D
efesa técnica, ancorada na alegada insuficiência de provas e na invocação do princípio
in dubio pro reo
, não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos.

A pretensão exculpatória revela-se manifestamente improcedente diante da coerência e convergência das provas colhidas, que compõem um acervo probatório firme, coeso e harmônico, apto a autorizar juízo condenatório seguro.

Com efeito
, quanto ao delito de furto qualificado
,
na forma tentada,
o
apelante
foi surpreendido pela polícia militar no interior do estabelecimento comercial
ProCapas
, durante a madrugada
(por volta das 05h)
, escondido nos fundos do depósito, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à voluntariedade da conduta.

Sua alegação de que teria apenas entrado no local porque a porta já estava aberta não encontra respaldo em nenhuma das demais provas dos autos,
restando su
a versão isolada
dos demais elementos de convicção.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de furto
qualificado, de receptação e de uso de documento falso que lhe foi imputado na denúncia.
A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilização penal
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005391-61.2022 .8.11.0002, Relator.:
Orlando de Almeida Perri
, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)”

Em relação ao delito de falsa identidade, restou demonstrado que o recorrente, ao ser abordado pelo Polícia Militar, apresentou-se com nome falso
, buscando impedir a identificação de sua verdadeira identidade e ocultar seus antecedentes
criminais
.

Embora o apelante tenha alegado, em sede de contraditório, que não forneceu qualquer nome aos policiais e que não lhe foi oportunizada a realização do interrogatório, tal versão diverge das provas constantes nos autos, especialmente porque ele assinou biometricamente o termo de interrogatório, conforme se verifica no
id.
232392675.

De
igual modo, o

recorrente assinou biometric
amente

a nota de culpa
, utilizando o
falso
nome de
“
Ocynei
Dias Felix
”

(id.
232392676
).

Além disso, consta nos autos o laudo da perícia papiloscópica
que concluiu que as digitais presentes nas assinaturas biométricas em nome de
Ocynei
foram produzidas pela mesma pessoa, ou seja, pelo próprio apelante

(
id. 232392696)
.

Destarte, à luz do conjunto probatório robusto e harmônico, bem como, da ausência de qualquer elemento capaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a manutenção do édito condenatório tal como proferido em primeira instância.

A versão defensiva, desprovida de amparo nos autos, não se sustenta diante da materialidade devidamente comprovada e da autoria sobejamente demonstrada, razão pela qual a aplicação do princípio
in dubio pro reo
não se mostra cabível na espécie. Assim, permanece hígida a condenação, como medida que se impõe à luz da legalidade estrita e da justiça do caso concreto.

No tocante ao pedido de
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal,
a Defesa argumentou que não ficou comprovado que foi o apelante quem arrombou a porta, assim
como, não foi realizada a perícia no local.

Tal alegação, i
gualmente não prospera.

A materialidade da destruição de obstáculo restou cabalmente comprovada pelas declarações dos policiais militares
e da

testemunha que representou a empresa
vítima,
a qual verberou
que
,
ao chegar ao local
,
percebeu a ausência da fechadura da porta
. Além disso,
consta dos autos
a

fotografia
da porta sem a fechadura
.

Some-se a isto que
o instrumento
utilizado – uma chave de fenda – foi apreendido e está descrito no boletim de ocorrência como o meio empregado para arrombar o acesso.

Desta forma,
em se
tratando de crime contra o patrimônio, a quebra da barreira física de proteção configura, de maneira inequívoca, o rompimento de obstáculo exigido pelo tipo penal qualificado.

Abaixo, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
Inviável o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4o, incisos I
e IV, do Código Penal,
quando a prova produzida é suficiente, robusta e idônea para firmar que o furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo
e concurso de agentes.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la
. (TJ-DF 07019022620248070004 1919772, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 23/09/2024)”

É pacífico o entendimento de que a prova pericial pode ser dispensada, excepcionalmente, quando os fatos estiverem suficientemente demonstrados por outros meios de prova.

Vejamos:

“
1.
(...). 2
.

A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 846749 SC 2023/0289787-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024)”

No caso em análise, destaco que a prova da materialidade do arrombamento é incontestável, diante dos depoimentos testemunhais, da imagem da porta sem a fechadura e da apreensão da chave de fenda utilizada para a prática do delito. Da mesma forma, a autoria também está devidamente comprovada, uma vez que o apelante foi encontrado escondido no interior do estabelecimento.

Assim, conclui-se que, neste caso, é
prescindível
o laudo pericial para constatação de rompimento de
obstáculo
.

Diante desse cenário probatório sólido e coerente, revela-se incabível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, cuja presença restou inequivocamente demonstrada por meio dos relatos testemunhais consistentes, da apreensão do instrumento utilizado e das evidências materiais registradas nos autos.

Disso decorre
o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal, como consequência lógica e jurídica da realidade fática apurada, mantendo-se
incólume
a capitulação conferida na sentença condenatória.

Quanto à
dosimetria
,
a Defesa
insurgiu em relação à fração utilizada para exasperar a pena-base,
sustentou que
a
jurisprudência orienta a aplicação da fração de 1/8 sobre a quantidade da pena encontrada entre as penas mínima e máxima do ti
po penal incriminador para valorar cada circunstância
judicial, pois, por serem 8 (oito) às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade
.

N
a

terceira
fase, a apelante
argumentou que o juízo de primeiro grau aplicou
a causa de diminuição da pena
, referente
à
tentativa,
em sua fração mínima
, mostrando-se desarrazoado, tendo em vista
que
a fundamentação
é
inidônea
, requerendo a utilização da fração máxima (2/3).

Para melhor elucidação, colaciono excerto da sentença:

“
Quanto ao crime de furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, no entanto, tendo em vista que configuram reincidências, postergo sua análise para a segunda fase da dosimetria. Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ2, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU no 0019411- 49.2014.8.22.0002)
. Em relação a
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos
motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, à razão de

1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a agravante da reincidência (autos
nos
0009025-57.2014.8.22.0002, 0007881-75.2015.8.22.0014, 0001271-93.2016.8.22.0002 e 0001431-21.2016.8.22.0002), razão pela qual agravo a pena em 4/6, encontrando a reprimenda
o patamar intermediário de 03 anos, 10

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena,
verifica-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, razão pela qual, considerando o
iter criminis
percorrido, reduzo a pena em 1/3
,
encontrando a

pena definitiva o patamar de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias

de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
, vigente à época dos fatos
.”
(sic.)

Em
análise,
observa-se
que
o juízo
a quo
adotou a fração de 1/6 para
exasperar a pena-base, devid
a
a
valora
ção
negativa d
a circunstância
d
a
conduta social

- ante
a
prática do delito enquanto ainda respondia a um executivo de p
ena por crime de mesma natureza.
Logo
, entendo que
não há vício ou desproporcionalidade que autorize a modificação da pena-base
.

Anote-
se que
não há previsão legal de qual fração utilizar para exasperar a pena, contudo, ante a
lacuna deixada pelo legislador,
a jurisprudência consolidou o entendimento de que é possível utilizar tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima do crime quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas.
Vejamos:

“
1. (...)
. 3. Não bastasse,
"Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR,
Rel
. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020). Precedentes:
AgRg
no REsp 1.986.657/DF,
Rel
. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
11/4/2022;
AgRg
no
AREsp
1.995.699/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
19/4/
2022 .
" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
13/11/2023
).
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 857140 RJ 2023/0349504-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)”

Outrossim, (...)

não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. (...). (STJ -
AgRg
no REsp: 2103310 PR 2023/0379898-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)

Desta forma, conclui-se que a adoção da fração de 1/6 mostra-se devidamente motivada, proporcional à valoração negativa da conduta social e em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso na exasperação da pena-base
.

No que se refere à
aplicação da
fração máxima da
causa de diminuição da tentativa
(art. 14, II, CP), embora admissível sua incidência, a fixação da fração de redução não se submete à
pretensão defensiva
.

O Supremo Tribunal Federal entende que o
quantum
de diminuição na tentativa deve corresponder ao
iter criminis
percorrido pelo agente, “
in
verbis
”:

“(...).
O
quantum
da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente.
(STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022).

No caso em tela, o

it
er
criminis

foi
substancialmente percorrido, sendo interrompido apenas pela pronta e eficaz intervenção da Polícia Militar, o que evidencia tentativa próxima da consumação.

Repriso, n
ão se trata de tentativa mínima, pois o agente já havia vencido o obstáculo físico e encontrava-se no interior do estabelecimento.
Assim, a fração de 1/3 aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 14, inciso II, do CP,
se
mostra adequada
, ao caso
.

Por derradeiro, o pedido de
fixação do regime inicial aberto
não merece acolhida
, porque o
r
ecorrente
ostenta antecedentes negativos e é reincidente específico.

Em casos tais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser possível a aplicação do regime semiaberto quando a pena imposta for igual ou inferior a quatro anos. Vejamos:

“
I. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto
. (...). 4.
A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal
(RHC 194169
AgR
, Relator (a): NUNES MARQUES, Segunda Turma,
DJe
de 14/4/2021
).
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 248212 SP, Relator.:
Min .
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)
”

“
1. (...). 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)”

A prática delitiva revela personalidade voltada à criminalidade patrimonial, com grau elevado de reprovabilidade, o que legitima a imposição de regime inicial mais gravoso, conforme autorizado pelo art. 33, §2o, alínea "b", e §3o do Código Penal.

A escolha do regime prisional deve atender aos critérios da individualização da pena e da prevenção geral e especial, não se tratando de um automatismo, mas sim de uma resposta penal proporcional à conduta e ao perfil do agente.

À luz dessas considerações, mostra-se plenamente justificada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante da reincidência específica e dos antecedentes desfavoráveis do recorrente, elementos que afastam a possibilidade de concessão do regime mais brando.

II. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A pretensão ministerial de reforma parcial da sentença para

valorar negativamente
a
circunstância judicial

das circunstância
s
do crime
, referente ao delito de furto qualificado
,
eis que o crime foi praticado
durante o

repouso noturno
,
e
fixar o regime inicial fechado

mostra-se juridicamente pertinente e amparada no ordenamento vigente, impondo-se como medida de justiça penal.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o crime foi cometido no período noturno, como amplamente comprovado nos autos, inclusive por meio do boletim de ocorrência e dos depoimentos das testemunhas presenciais – policiais militares e vítima –, os quais
afirmaram que
o fato
ocorreu
por volta das 5h da manhã.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria, como vetor judicial negativo, por expressar maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a astúcia e o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima durante o descanso.
Vejamos:

“
1.
Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087, a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada
, (...). (STJ -
AgRg
no HC: 900941 SC 2024/0105401-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024)
”

Dessa forma, entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que o apelado se aproveitou de momento em que a vigilância era reduzida, evidenciando maior reprovabilidade de sua conduta.

Ademais, o regime prisional imposto pela sentença – semiaberto – não reflete a gravidade concreta da infração nem o histórico delitivo do
apelado
.

A reincidência específica por crimes contra o patrimônio, aliada à
valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, recomenda, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, a fixação do regime fechado como adequado à prevenção e à reprovação do crime.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, presente a reincidência e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, é plenamente possível a imposição do regime mais gravoso
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências aplicáveis ao caso:

“
1.
É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão
. 2.
Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
A
gRg

no HC: 856108 SE 2023/0343169-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

02/04/2024)”

“
I - (...). II -
Embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, justificando a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c .c. o art. 59, ambos do Código Penal, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ
. III - (...). (STJ -

AgR
g
no

AREs
p
: 1786144 PR 2020/0293665-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
12/08/2024)”

Assim, merece acolhimento o recurso ministerial para

valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime,
levando-se em conta
a majorante do repouso no
turno
n
a primeira fase dosimétrica
,
em consonância

com os princípios da legalidade e da proporcionalidade
.

Feita as conclusões, passa
-se
a reformular a dosimetria da pena do apelado
, quanto ao crime de furto qualificado
.

1 – Primeira fase
– Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do recorrido, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é inerente ao tipo penal infringido.

Quanto aos
antecedentes criminais
,
verifico que o apelado possui cinco condenações anteriores a este fato,
contudo,
mantenho o entendimento esposado pelo juízo de primeiro grau, relegando todas essas condenações
para a reincidência
.

A
conduta social
, conforme fundamentado pelo juízo singular,
deve ser valorada negativamente,
com fulcro em recente entendimento do STJ, considerando que o recorrido cometeu o crime apurado nos autos enquanto
cumpria
pena referente a outro delito patrimonial
,
em regime prisional semiaberto (SEEU no 0019411- 49.2014.8.22.0002).

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido.

No que tange às
circunstâncias do crime
,
devem ser valoradas negativamente,
considerando que o apelado praticou o crime durante o período de repouso noturno
, momento em que, notoriamente, há redução da vigilância e da segurança nos locais, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta e reforça seu dolo direcionado à facilitação do êxito criminoso.

O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Considerando que
a pena prevista para este delito é de 02 a 08 a
nos
de reclusão
, bem como, diante da existência

de
dua
s
circunstância
s
judicia
is

valorada
s
negativamente, aplico a fração de 1/6
para cada circunstância
sobre o mínimo legal da pena do delito,
fixando
a pena-base
um pouco acima do mínimo
, ou seja,
em 0
2 (dois)
anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 – Segunda fase
– Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Existe a

agravante d
a

reincidência
,
tendo em vista ser
cinc
o condenações

(autos
nos
0009025-57.2014.8.22.0002, 0007881-75.2015.8.22.0014
, 0001271-93.2016.8.22.0002
e 0001431-21.2016.8.22.0002),
a
gravo a pena em
1/
2
,
conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024
)
, encontrando a reprimenda o patamar intermediário de
04 (
quatro
) anos
de reclusão e
1
8
(
d
e
zoito
) dias-multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 – Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único
,
do Código Penal):

Por fim
, tem-se
a causa de diminuição da pena referente à tentativa
e
,
tendo em vista
iter criminis
, mantenho a fração
1/3
utilizada pelo juízo singular para reduzir a pena
, ou seja,
01 (um) ano
e
0
4
(
quatro
) meses de reclus
ão e 0
5
(
cinco
) dias-multa
, resultando a pena final e definitiva, em

0
2
(
dois
) anos e
08
(
oito
)
mese
s de reclusão e
1
2
(
doze)
dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao recorrido, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime
de furto qualificado
.

Quanto ao regime inicial para cumprimento de pena, fixo o
regime fechado
,
considerando a
reincidência do réu
, bem como, a valoração negativa de
três
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme fundamentação já exposta.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Izaq
ue Rufino de Oliveira
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para valorar negati
vamente as circunstâncias do delito
, bem como, alterar o regime inicial para cumprimento de pena
, resultando a reprimenda em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento)
, em
regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025